Tribunal: STF
Processo: AI 721029
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE. ENTIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS DE NATUREZA ONEROSA. ALEGAÇÃO DE QUE SEU PLANO DE BENEFÍCIOS É CUSTEADO APENAS POR CONTRIBUIÇÕES DOS PATROCINADORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido declarou que a agravante presta serviços de natureza onerosa aos associados. Para se utilizar como premissa de decisão a alegação da recorrente de que seu plano de benefícios é custeado apenas por contribuições dos patrocinadores, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.